Tribunal: TJMT
Processo: 1027445-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027445-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), ACIR PAULO BOSA - CPF: 283.378.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR IOP BOSA - CPF: 858.407.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILTON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 384.742.201-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARCIA HELENA VELOZO GUIMARAES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – RECURSOS VINCULADOS AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRECEDENTES DO STJ – SUSPENSÃO DA DEMANDA CONSTRITIVA – INVIABILIDADE - SOBRESTAMENTO
ANTERIORMENTE INDEFERIDO
NA DEMANDA USUCAPIENDA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição aquisitiva de imóvel dado em garantia hipotecária à contrato de financiamento com recursos do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Assim, o ajuizamento de ação de usucapião não enseja motivo justificador capaz de subsidiar a suspensão da execução, notadamente quando a medida já havia sido indeferida pelo Juízo usucapiendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Associação de Poupança e Empréstimo -
Poupex
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que determinou a suspensão da Ação de Execução Hipotecária nº 0006011-25.2001.8.11.0003, ajuizada em face de
Marcia Helena Velozo Guimaraes
e de
Adilton Ferreira Guimarães
, em razão da tramitação, perante o Juízo da 4ª Vara da mesma Comarca, da Ação de Usucapião de nº

º 1008389-04.2019.8.11.0003, aforada por
Acir Paulo Bosa
e
Anadir
Iop
Bosa
.

A agravante aduz, em breve resumo, que a situação não revela hipótese de suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC.

Informa que, valendo-se da condição de terceiro, o autor da ação de usucapião opôs os Embargos de Terceiro de n.º 0003006-38.2014.811.0003, os quais foram julgados improcedentes, tendo a sentença, que foi confirmada por este Tribunal, transitado em julgado 26/05/2017.

Diz que, cientificado do resultado negativo da demanda, o autor ajuizou a Ação de Usucapião de nº 1008389-04.2019.8.11.0003, por meio da qual tiveram indeferido o pedido de suspensão da execução.

Alega que a tutela pretendida pelos autores da ação de usucapião é descabida, uma vez que a jurisprudência STJ consolidou o entendimento de que imóvel, vinculado ao SFH, não pode ser objeto de usucapião, de forma que se mostra devido o prosseguimento da execução hipotecária.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 193122166).

As contrarrazões vieram ao id. 195201663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que, acolhendo a manifestação exarada por
Acir Paulo Bosa
e
Anadir
Iop
Bosa
, terceiros estranhos ao feito constritivo, porém, autores da Ação de Usucapião de nº 1008389-04.2019.8.11.0003, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, determinou a suspensão da Ação de Execução Hipotecária de nº 0006011-25.2001.8.11.0003, por versarem o mesmo objeto, consubstanciado no imóvel inscrito na Matrícula nº 30.637 do 1º CRI de Rondonópolis/MT.

Pois bem.

Infere-se do enredo processual, que, ainda no longínquo ano de 2001, mais precisamente no dia 26 de outubro, a instituição financeira agravante ajuizou ação de execução em face dos agravados, lastreada no inadimplemento do Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Construção de Unidade Habitacional Em Lote Próprio, Com Adjeto de Hipoteca, celebrado entre as partes em 25/03/1988 (id. 69564400, autos de origem), objetivando a constrição do imóvel, dado em garantia hipotecária.

Inaugurada a demanda executiva e efetiva da constrição do bem, em março de 2014,
Acir Paulo Bosa
,
Acir Paulo Bosa
e
Anadir
Iop
Bosa
opuseram Embargos de Terceiro, autuado sob o nº 0003006-38.2014.8.11.0003, visando à liberação do gravame.

Sustentaram, para tanto, a titularidade da propriedade incidente sobre o imóvel, consiste na unidade residencial localizada no Lote 08, Quadra 16-A, do Loteamento Jardim Rondônia, objeto da matrícula nº 30.637, do CRI de Rondonópolis, e que a constrição judicial seria ilegal, vez que o bem não guardava qualquer relação com a execução, e que havia sido adquirido de terceira pessoa, de modo que, nessa condição, figurariam como terceiros de boa-fé.

Todavia, a pretensão foi desacolhida, tendo, a sentença de improcedência do pedido, sido referenda no julgamento do Recurso de Apelação nº 33721/2017, cujo acórdão transitou em julgado em 26/05/2017, consoante se infere do relatório de andamento processual, extraído do site deste Tribunal.

Inconformados, e objetivando a aquisição/reconhecimento da propriedade, por via oblíqua, os embargantes ajuizaram a Ação de Usucapião de nº 1008389-04.2019.8.11.0003, na qual obtiveram a tutela de urgência parcialmente deferida, apenas para determinar a averbação acerca da existência da demanda na matrícula do imóvel, restando, contudo, indeferido o pedido no tocante à suspensão dos atos expropriatórios, desencadeados na demanda constritiva.

Nesse contexto, merece reparos a decisão agravada, na medida em que carece, aos autores da usucapião, a probabilidade do direito invocado, uma vez que, em princípio, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição aquisitiva na hipótese, por se tratar de imóvel dado em garantia

hipotecária de financiamento com recursos do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL COM GARANTIA DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestados pela instituição financeira na implementação da política nacional de habitação (
AgInt
no REsp n. 1.700.681/AL, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
4/10/2019). 2. Agravo interno improvido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.981.168/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEL URBANO HIPOTECADO À CEF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestado pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.700.681/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
de 4/10/2019.)

Nem mesmo a condição de adquirentes de boa-fé dos autores da ação de usucapião não se sustenta, na medida em que a hipoteca se encontra gravada na matrícula do imóvel desde
29/03/1988
, ou seja, apenas 04 dias depois da celebração do contrato de financiamento, ente a exequente e os executados, conforme se infere da matrícula atualizada juntada por eles próprios ao id. 23000633 daquela demanda, em atendimento à determinação judicial.

Assim, no caso vertente, quer pela improcedência dos embargos de terceiro, quer pela aparente inviabilidade do acolhimento da pretensão
usucapienda
, não subsiste motivo capaz de justificar a suspensão da execução, notadamente quando, aliás, a medida já havia sido indeferida pelo Juízo usucapiendo.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o normal prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024